Tribunal: TJSP
Processo: 2072291-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ção – precedente do STJ - error in procedendo – anulação de decisão que é medida de rigor - recurso não conhecido, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2072291-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita – pessoa física - indeferimento em 1o Grau – impossibilidade – não cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e necessidade – necessidade de complementação – precedente do STJ - error in procedendo – anulação de decisão que é medida de rigor - recurso não conhecido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita – pessoa física - indeferimento em 1o Grau – impossibilidade – não cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e necessidade – necessidade de complementação – precedente do STJ - error in procedendo – anulação de decisão que é medida de rigor - recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072291-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSILENE
ESTEVÃO VIANA SILVA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072291-66.2020.8.26.0000 -Voto no 17446 - abo
2
VOTO No: 17446
COMARCA: São Paulo Foro Central - 3a Vara Cível
AGTE. : Rosilene Estevão Viana Silva
AGDO. : Banco Santander (Brasil) S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO justiça gratuita pessoa
física - indeferimento em 1o Grau impossibilidade não
cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC documentos juntados
que não são suficientes para demonstrar a situação e
necessidade necessidade de complementação precedente do
STJ - error in procedendo anulação de decisão que é medida
de rigor - recurso não conhecido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072291-66.2020.8.26.0000 -Voto no 17446 - abo
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 31/35, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Christopher Alexander
Roisin, que nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada pela
agravante, indeferiu a justiça gratuita à mesma.
Busca a agravante a reforma do decidido.
Autos remetidos diretamente a julgamento, à míngua de citação.
É o relatório.
Trata-se de ação de produção antecipada de provas ajuizada
pela agravante em face do agravado em que se requereu a concessão da justiça
gratuita.
A r. decisão agravada indeferiu o benefício pretendido, nos
seguintes termos:
“Vistos.
(...)
3) INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado.
O(A) autor(a) contratou Advogado particular com domicílio em São
Paulo/SP (fls. 08), reside na cidade de Vespasiano/MG (fls. 08), assinou a
procuração na cidade de São Paulo (fls. 08), tem profissão fixa e mesmo
sendo consumidor(a) e podendo propor a ação em seu domicílio, preferiu
eleger o domicílio do réu para distribuir a ação, demonstrando que tem
condições de deslocar-se a esta Comarca para comparecer às audiências
eventualmente designadas, de modo que não faz jus ao benefício.
Ora, se abriu mão de um benefício legal que lhe gera custos, não optou
pelo Juizado Especial, é capaz de pagar honorários Advocatícios
dispensando a Defensoria Pública, deve pagar pelas despesas processuais.
Ademais, sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça tem uma série de
julgados reconhecendo que a competência deve ser firmada na
conveniência do consumidor, e não na conveniência de seu Advogado.
Sobre o tema:
"A relação de consumo entre empresa de comércio varejista e o
requerente de cautelar de exibição de documentos conduz a que a
competência toca ao Juízo do foro do domicílio do consumidor, não o de
conveniência de seu advogado". [g.n.] (TJSP, 28a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no 2062064-90.2015.8.26.0000, Relator(a):
Celso Pimentel; Comarca: Ribeirão Preto; Data do julgamento: 21/05/2015;
Data de registro: 22/05/2015). "Agravo de instrumento Contrato de mútuo
bancário Ação revisional Declinação da competência de ofício, com
determinação de remessa dos autos ao foro do domicílio da consumidora
demandante Hipótese em que nenhuma das partes é domiciliada na
comarca em que ajuizada a demanda, local em que situado o escritório do
advogado da autora Quadro evidenciando que a escolha do local da
propositura da ação se fez segundo a pura conveniência do causídico
Inadmissibilidade
Acertada,
nas
circunstâncias,
a
declinação
da
competência de ofício Inteligência do art. 125, III, do CPC Precedente do
STJ. O processo é instrumento ético (CPC, art. 14, II) e a administração da
Justiça é tema também sério, não podendo ficar ao sabor dos litigantes,
menos ainda da conveniência do advogado da parte. Por isso que a
propositura da demanda em foro diverso daquele ditado pelas regras de
competência, ainda que de cunho territorial, escolha fundada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072291-66.2020.8.26.0000 -Voto no 17446 - abo
4
comodismo do advogado do autor, é algo que afronta às escâncaras a
dignidade da Justiça. Um dos poderes-deveres do juiz é, justamente,
"prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça" (CPC,
art. 125, III). Tal dispositivo representa, em verdade, o fundamento legal
para a acertada declinação da competência na situação dos autos. Agravo
a que se nega provimento." [g.n.] (TJSP, 19a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 2041872-39.2015.8.26.0000, Relator(a): Ricardo
Pessoa de Mello Belli; Comarca: Ribeirão Preto; Data do julgamento:
27/04/2015; Data de registro: 06/05/2015).
Este Magistrado entende, contudo, que ainda assim incide na espécie a
vedação prevista no Enunciado no 33 das Súmulas de Jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, não cabendo ao Juízo declinar de
ofício sua incompetência territorial.
Todavia, a propositura de ação em comarca diversa revela que não há
pobreza diante da possibilidade de deslocamentos e contratação de
Advogados de comarcas distantes.
Quem opta por não levar em consideração medidas facilitadoras de
acesso ao Poder Judiciário tais como demandar no foro do próprio
domicílio e não pagar taxa judiciária pela propositura da causa em
Juizado Especial revela não estar tão hipossuficiente como alega.
Em suma: pobres não renunciam a direitos; e se o fazem, devem suportar
os custos de suas ações, para não fazer cortesia com o chapéu do
Estado.
Nesse sentido, a Egrégia Corte Paulista:
"Agravo de instrumento. Ação cautelar de exibição de documentos.
Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita
pleiteado pelo autor na petição inicial. Pobreza declarada que não
encontra amparo nos elementos colacionados aos autos. Ação que versa
sobre relação de consumo. Parte que, no entanto, optou por contratar
advogado particular e ajuizá-la em foro distante do seu domicílio.
Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito. Benefício
legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao
recolhimento das custas e despesas processuais. Recurso improvido."
[g.n.] (TJSP, 32a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2045616-08.2016.8.26.0000, J. 31.03.2016, v.u.).
"Agravo de Instrumento. Medida Cautelar. Exibição de Documentos.
JUSTIÇA GRATUITA. Benesse indeferida. A simples declaração de
miserabilidade é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça.
Ausência de comprovação da insuficiência de recursos. Consumidora que
optou por ingressar com ação em Comarca diversa da qual reside, o que
demandará dispêndios com locomoção, para cumprimento dos atos
processuais que dependem de sua presença. Decisão mantida. Recurso
improvido." [g.n.] (TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento
no
2190742-26.2015.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Bonilha Filho, j. 22/10/2015, v.u.).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Medida cautelar de
exibição de documentos - Decisão de indeferimento do pedido formulado
pelo autor de assistência judiciária gratuita - Admissibilidade pelo NCPC e
conhecimento e julgamento de mérito pelo CPC/73, na exegese do art. 14
do NCPC - Contratação de advogado particular, eleição de comarca
diversa de domicílio do agravante e pequeno valor da causa a gerar
deslocamentos para comparecimento às audiências eventualmente
designadas fazem recair dúvida do afirmado na declaração de pobreza,
esta que é de presunção relativa - Falta de apresentação de extratos
bancários e faturas de cartões de crédito - Insuficiência de regularidade
do CPF por ser mero enquadramento fiscal - Ausência de elementos de
prova para confirmar a alegada hipossuficiência de recursos, ônus do
qual o agravante não se desincumbiu - Decisão mantida - Recurso
desprovido, com determinação e observação." (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2069783-89.2016.8.26.0000,
Relator Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, J.
19.05.2016, v.u.).
Recolham-se as custas no prazo de dez dias sob pena de extinção.
Int.”
Insurge-se a agravante contra essa decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072291-66.2020.8.26.0000 -Voto no 17446 - abo
5
Em suas razões alega em síntese que basta a mera declaração
de hipossuficiência financeira a fazer jus de tais benesses. E juntou, ainda, vasta
documentação do alegado.
Pretende a reforma para a concessão das benesses pretendidas.
Pois bem.
De início destaca-se ser cabível o presente recurso nos termos do
artigo 1015, inciso V, do CPC.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do artigo
99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito determinar
as providências necessárias no sentido de o agravante poder comprovar seu
direito.
Em 1a instância a agravante, que exercia a profissão de gari,
encontra-se desempregada atualmente, conforme cópia da CTPS às fls.09/14.
(fls. 15 dos autos principais).
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado por
taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de todos
que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
O §2o do artigo 99 do CPC, contém o verbo impositivo “dever” ao
juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Mesmo assim, verifica-se que o i. magistrado não cumpriu o art.
99, § 2o, do CPC, pois não concedeu à agravante a oportunidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072291-66.2020.8.26.0000 -Voto no 17446 - abo
6
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência, o
que configura error in procedendo.
Este inclusive é o entendimento desta E. Corte:
“2005248-83.2018.8.26.0000
Relator(a): Costa Netto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/10/2018
Data de publicação: 24/10/2018
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento de plano do pedido de justiça gratuita - Impossibilidade -
Magistrado a quo deve conceder prazo para que a parte requerente
comprove a situação de hipossuficiência Decisão anulada, de ofício
Recurso não conhecido.”
Ora, não poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido, sem
conferir à agravante o direito legal de complementar sua prova.
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE.
INTIMAÇÃO
DO
REQUERENTE.
ART.
99,
§
2o,
DO
CPC/2015.
RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir,
de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para
a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o
recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do
CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve
determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o,
do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da
interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de
justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a
incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo
Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Se isso não bastasse e com o devido respeito ao entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072291-66.2020.8.26.0000 -Voto no 17446 - abo
7
do MM. Juiz de Direito, não é possível fundamentar o indeferimento no fato de a
demandante haver constituído advogado particular.
Isso porque o art. 99, § 4o do CPC é bastante claro:
“(...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede
a concessão de gratuidade da justiça. (...).”

Como visto, o fundamento utilizado na decisão é contrário à
expressa disposição da lei e, portanto, deve ser afastado.
Enfim, cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e
até dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja deferida
a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser anulada a decisão, de ofício em razão do error in
procedendo, permitindo-se à agravante comprovar a hipossuficiência, com outros
documentos a serem determinados pelo i. magistrado que, após, poderá manter
ou se retratar de sua decisão, fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a
serventia deverá certificar.
Ante
o exposto, NÃO SE CONHCE do recurso, com
determinação de anulação da decisão ora combatida, nos termos expostos.
ACHILE ALESINA
Relator